Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS A SENTENÇA. MATÉRIA SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPÓTESE QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
I. Impugnação na qual se demonstra o pagamento do débito que constitui o objeto do cumprimento de sentença deve ser acolhida com fundamento no artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil.
II. Pagamento realizado depois da condenação judicial, isto é, superveniente à sentença, pode – e deve – ser alegado por meio de impugnação, na medida em que se qualifica como causa extintiva da obrigação que constitui o objeto do cumprimento de sentença.
III. Na hipótese em que o cumprimento de sentença é extinto porque se verificou a procedência da extinção da obrigação suscitada na impugnação, o exequente deve ser considerado vencido e, por conseguinte, condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e provido.